Tribunal: TJSP
Processo: 1049117-65.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATIVA, OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER E DANOS MORAIS. Declaração de inexigibilidade de débitos prescritos. Prescrição dos débitos da Autora em relação à Ré, que impede a cobrança judicial ou extrajudicial dos valores. Obrigação natural que, no máximo, pode gerar adimplemento voluntário pela Autora, se assim

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATIVA, OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER E DANOS MORAIS. Declaração de inexigibilidade de débitos prescritos. Prescrição dos débitos da Autora em relação à Ré, que impede a cobrança judicial ou extrajudicial dos valores. Obrigação natural que, no máximo, pode gerar adimplemento voluntário pela Autora, se assim houver por bem. DANOS MORAIS. Danos morais indenizáveis. Inocorrência. Meros dissabores inerentes ao mercado contemporâneo. Honorários advocatícios de sucumbência fixados levando em consideração a sucumbência quase integral da Autora, em montante razoável e em conformidade com a concretude dos serviços demandados nos autos. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.